Tribunal: STF
Processo: ADI 7371
Classe: ADI
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
EMENTA



     AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART, 1º, LEI 20.882/2020 E ART. 27, III, “B”, LEI 11.651/1991, AMBAS DO ESTADOS DO GOIÁS. REDUÇÃO DE ALÍQUOTA. OPERAÇÕES COM CERVEJAS DE FÉCULA DE MANDIOCA. INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. AUSÊNCIA DE CONVÊNIO. NECESSIDADE. DESEQUILÍBRIO CONCORRENCIAL. PRINCÍPIO DA SELETIVIDADE. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE.



     1. A concessão de incentivos fiscais de ICMS é ato complexo que demanda necessariamente a integração de vontades de distintas autoridades públicas, inclusive, de diferentes ordens federativas, dado o seu caráter eminentemente nacional. Assim, tratando-se a redução de alíquota de efetivo benefício fiscal, a Constituição exige, nos termos do art. 155, § 2º, XII, g, a celebração de Convênio, o que não ocorreu.



     2. Não há critério de discrímen ao estabelecer renúncia fiscal em razão da matéria-prima, a qual parece possuir destinatário específico. Ocorrência de desigualdade e desequilíbrio concorrencial.



     3. Pedido julgado procedente para declarar a inconstitucionalidade material do artigo 1º, da Lei Estadual nº 20.882/2020, que acrescentou a alínea “i” ao inciso II do artigo 27 da Lei Estadual nº 11.651/1991, e do art. 27, III, alínea “b”, da Lei Estadual nº 11.651/1991, todas do Estado de Goiás.